Tribunal: TJDFT
Processo: 0004809-17.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração. Omissão. Apelação cível. Execução fiscal. Extinção da execução em razão do pagamento do débito. Honorários incluídos na CDA. Nova fixação de honorários na sentença. Impossibilidade. Sentença reformada.
I.- Caso em exame
1. Trata-se de execução fiscal extinta em face do pagamento integral do débito. Pelo princípio da causalidade, o executado foi condenado ao pagamento das custas processuais e verba honorária, fixada em 10% do valor atualizado da causa.
ii.- Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da omissão na apreciação do recurso da Executada, que versa sobre a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais nas hipóteses em que a execução é extinta pelo pagamento do débito, tendo em vista a inclusão da verba honorária na Certidão de Dívida Ativa (CDA).
iii.- Razões de decidir
3. No Distrito Federal, a Lei Complementar no 4/1994 prevê em seu art. 42, § 1o, a inclusão de quantia correspondente a 10% do crédito fiscal quando da sua inscrição em dívida ativa, a fim de cobrir as despesas com a cobrança e os honorários advocatícios.
4. Em vista da previsão legal de fixação dos honorários advocatícios junto ao débito consolidado, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que o encargo previsto no art. 42, § 1o, da LC no 4/94 tem caráter substitutivo dos honorários sucumbenciais devidos à Fazenda Pública nas execuções fiscais extintas em razão do pagamento integral da dívida fiscal.
5. Diante da inclusão do encargo relativo aos honorários advocatícios na CDA, a imposição de nova condenação ao pagamento de honorários advocatícios na sentença implicaria bis in idem, devendo ser afastada.
iv.- Dispositivo
6. Recurso provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 4/1994, art. 42, § 1o.